Tribunal: STF
Processo: ARE 1020505
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-20
Data de publicação: 2017-06-20

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL – REMUNERAÇÃO E PROVENTOS – REVISÃO. A aplicação do preceito contido no artigo 15 da Lei nº 10.887/2004, com a redação que lhe foi atribuída pela Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008, é estrita aos servidores ativos e inativos e aos pensionistas da União. Precedente: medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.582/DF, de minha relatoria, julgado no Pleno em 28 de setembro de 2011, acórdão publicado em 9 de fevereiro de 2012.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal.